Tribunal: TJDFT
Processo: 0737316-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. CORRETORA DE CÂMBIO. CASA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. TRANSAÇÃO COMERCIAL. ENTREGA DE DÓLARES. LEGALIDADE. DIREITOS DO CONSUMIDOR. TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela 4a requerida – B & T Corretora de Câmbio LTDA- em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido foi omisso acerca dos pontos suscitados no recurso interposto. Afirma que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito e que não pode ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresas que agiram em nome próprio e em benefício próprio. Reitera que apenas as empresas diretamente envolvidas no negócio jurídico podem ser responsabilizadas por qualquer inadimplemento e que a decisão contraria o art. 5o, XXXII, CF.

3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à responsabilidade da embargante no negócio jurídico firmado pelo autor, o item 8 do acórdão dispõe: “é certo que a parte recorrente tinha contrato com a casa de câmbio que vendeu os dólares e não entregou os mesmos (ID 24738908). Ainda, por e-mail do Banco Central, é possível constatar que o vínculo de correspondente cambial da parte recorrente com a casa de câmbio se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020. A compra dos dólares se deu em 06 de janeiro de 2020. O valor pago pelo autor foi de R$ 17.325,00”.

5. Ainda sobre a responsabilidade da embargante no negócio jurídico objeto dos autos, o item 7 do julgado dispôs que: “De acordo com a Resolução no 3.954 – BACEN, art. 2o, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.

6. Cumpre frisar, ainda, que os itens 9 e 10 também abordam o tema objeto dos embargos em questão.

7. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.

8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

9. Embargos conhecido e rejeitados.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.